Tribunal: TJMT
Processo: 1021315-89.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021315-89.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE(S)
ADALTO BARBOSA DA SILVA
MATEUS PEREIRA DUARTE DA SILVA
Vistos...
A teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado subscrevente encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal esclarecimento, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, por decretar-lhes a prisão preventiva em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos da Lei n.o 11.343/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o impetrante alegando que a decisão segregatícia não está idoneamente fundamentada, pois lastreada em argumentos genéricos e inerentes aos tipos penais, os quais não demonstram de modo satisfatório o risco que a liberdade dos pacientes representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal; além de nada discorrer acerca da ineficiência das cautelares menos severas previstas no art. 319 do CPP, violando, dessa forma, o art. 93, inc. IX, da CF/88 e desrespeitando a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, que impõe a máxima excepcionalidade no decreto das custódias cautelares nesse momento de pandemia.
Lado outro, menciona que foram apreendidos pouco mais de 100g de narcótico, sem qualquer outro indicativo de que eram destinados à mercancia espúria, a evidenciar que os flagrados são meros usuários e não traficantes, a tornar desproporcional a manutenção deles em estabelecimento prisional, mormente porque garante que são primários e residentes em endereço certo no distrito da culpa.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor dos pacientes, para que sejam revogadas suas prisões preventivas, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor deles, mesmo que fiquem com a liberdade condicionada ao cumprimento das cautelares menos severas do art. 319 do CPP. E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida.
A ordem veio munida da documentação acostada sob o ID 61585969 ao ID 61585972.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, do exame perfunctório da decisão segregatícia, verifico que o d. magistrado singular vislumbrou indícios bastantes do possível envolvimento dos pacientes com o narcotráfico, uma vez que, após diversas denúncias anônimas informando uma intensa movimentação na residência de propriedade de Mateus Pereira, com fortes indicativos de que havia no local a mercancia espúria de entorpecentes, a Polícia Militar dirigiu-se ao imóvel e teria constatado a presença dos suspeitos e do menor Artur, sendo que este supostamente estava na posse de uma pedra de pasta-base de cocaína, pesando aproximadamente 3g; e o increpado Adalto, ao notar a presença da guarnição, teria descartado uma pedra da mesma substância ilícita, pesando aproximadamente 10g; além de que, embaixo de um colchão que estava na sala da casa, teria sido localizada uma pedra do mesmo narcótico, com pesagem aproximada de 100g [fumus comissi delicti], a ensejar a indispensabilidade da medida extremada para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos crimes, evidenciada pela quantidade e natureza da droga apreendida [periculum libertatis].
Nessa toada, à primeira vista, não há como considerar que os argumentos vertidos no édito segregatício sejam absurdos ou teratológicos, pois aparentemente mostram-se aptos a justificar a custódia cautelar para a garantia da segurança da sociedade, que se vê abalada com a prática do comércio malsão, notadamente diante da apreensão da considerável quantidade de mais de cem gramas de pasta-base de cocaína, que é de alto poder nocivo à saúde e viciante, o que demonstra a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, e se coaduna com a linha intelectiva firmada nesse e. Sodalício, materializada no Enunciado orientativo n.o 25 da TCCR/TJMT, in verbis:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
E, por mais que o impetrante sustente a tese de negativa de autoria, ao argumento de que os increpados são meros usuários de drogas, não comprovou de forma irrefutável as propaladas inocências, a impedir que as matérias sejam apreciadas na via estreita do mandamus, que inadmite dilação probatória, e, consoante entendimento uniformizado deste eg. Sodalício, materializado no Enunciado Orientativo n.o 42 da TCCR/TJMT, “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” [Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017].
Outrossim, nos termos do Enunciado Orientativo n.o 3 do mesmo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”, o que indica a impossibilidade de, na via eleita, haver a desclassificação da conduta para aquela tipificada no art. 28 da Lei n.o 11.343/06, até mesmo porque é bastante conhecida a figura do usuário-traficante.
Assim, nada obstante os delitos imputados não envolvam violência ou grave ameaça, por estar, à primeira vista, idoneamente justificada a decisão segregatícia, não há falar em desrespeito à Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, a qual, inclusive, ressalto que, como a própria nomenclatura sugere, trata-se de mera orientação e não um dever ou obrigação imposta aos magistrados.
Logo, nessa etapa prévia, entendo por temerária a revogação da custódia provisória dos pacientes ou a substituição por medidas menos severas, dispostas no art. 319 do CPP, a despeito das condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas por eles, as quais, isoladamente consideradas, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do mesmo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol dos pacientes ADALTO BARBOSA DA SILVA e MATEUS PEREIRA DUARTE DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 16 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator